Tribunal: STF
Processo: ARE 1338966
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. VÍTIMA QUE FOI ATINGIDA POR BALA PERDIDA. ÓBITO APÓS DOIS DIAS. AUSÊNCIA DE PROVAS DE OPERAÇÃO POLICIAL OU CONFRONTO COM CRIMINOSOS NA DATA DO FATO. HIPÓTESE EM QUE SE AFASTA A RESPONSABILIDADE DO ESTADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. 1 - Trata-se de ação na qual alegam os autores serem os pais e irmãos de Maicon Leomir da Silva Jacob. Relatam que Maicon veio a óbito no dia 17/02/2017, no Hospital Estadual Adão Pereira Nunes, vítima de projétil de arma de fogo disparado em 15/02/2017 em uma troca de tiros entre policiais e criminosos. Afirmam que, naquela data, os policiais militares que faziam o patrulhamento no bairro Parque São José se depararam com bandidos que transitavam no local, dando início a um intenso confronto. Alegam que a vítima estava saindo de um culto evangélico quando, inesperadamente, ficou em meio ao tiroteio, tendo sido atingido por pelo menos três tiros de fuzil, resultando em seu óbito; 2 - Sentença que julgou improcedente o pedido, concluindo que não restou comprovado o confronto entre a polícia e meliantes; 3 - Ressalto que a controvérsia a ser analisada se restringe à comprovação se havia ou não uma operação policial ocorrendo naquela ocasião e, em caso positivo, a responsabilidade do Estado nestes casos; 4 - In casu, de acordo com as provas colacionadas aos autos, entendo que agiu com acerto a Magistrada sentenciante que, com respaldo também no parecer do Ministério Público, concluiu que não restou comprovado nos autos que, naquele local, estava ocorrendo um confronto entre a polícia e criminosos. E, inexistente tal prova, não se pode atribuir ao Estado a responsabilidade por ato comissivo, devendo a matéria ser analisada sob a luz da omissão que, na hipótese, é a genérica, eis que a vítima foi atingida por projétil de arma de fogo, cuja origem é desconhecida, não restando comprovada a negligência no atuar dos policiais militares; 5 - Frise-se que, no registro de ocorrência de fls. 70/71, não consta a informação de que no local estava havendo confronto. Das duas testemunhas arroladas e ouvidas em audiência, uma delas não presenciou os fatos, obtendo informações através de relatos de terceiro. Já o Sr. Celso Cândido, amigo da vítima e que presenciou os fatos, não confirma que estava havendo uma operação policial no local. Nesse sentido, afirmou que ouviu disparos de arma de fogo e que acredita que tenham sido deflagrados pelos policiais. No entanto, não assegurou tal informação, uma vez que o próprio afirma que não viu os policiais da viatura que se encontrava próxima ao local fazendo uso das armas de fogo; 6 - Apelantes que, em seu recurso, não pleitearam a realização da prova pericial; 7 - Registre-se que as reportagens jornalísticas colacionadas aos autos não são suficientes para comprovar a existência do confronto, eis que, não necessariamente, retratam a realidade dos fatos; 8 - Manutenção da sentença; 9 - Precedentes: 0034958-92.2009.8.19.0001 – APELAÇÃO Des(a). GILBERTO CLÓVIS FARIAS MATOS - Julgamento: 10/09/2019 - DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL e 0002009- 83.2007.8.19.0001 – APELAÇÃO Des(a). LUCIANO SABOIA RINALDI DE CARVALHO - Julgamento: 24/10/2018 - SÉTIMA CÂMARA CÍVEL; 10 -Negado provimento ao recurso. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/10/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/9/18).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/5/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/3/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de agosto de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente